Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705773-14.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE CARLOS JESUS DE OLIVEIRA RECORRIDO: REAB BRASIL ORTESE E PROTESE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela relatora, cuja ementa é a seguinte: Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão de deserção pelo pagamento intempestivo das custas processuais e do preparo. Embargante alega que após o não acolhimento dos embargos de declaração o processo ficou suspenso pelo prazo de 15 dias e que só após esse prazo iniciou a contagem de 48 horas. Busca o acolhimento do recurso e o saneamento da contradição. Não há suspensão na oposição de embargos (vide art. 83, §2o da Lei 9.099/95). Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Esse prazo é contato a partir da interposição do recurso inominado. Assim, no caso de indeferimento da gratuidade de justiça esse prazo é iniciado a partir da publicação da decisão (ID 50612697). Portanto, não há contradição na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado na Lei dos Juizados Especiais. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal, sob o fundamento de que houve violação ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que não foi observado o recolhimento das custas Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, haja vista sua interposição contra decisão unipessoal da relatora. Desta forma, o recorrente não esgotou todas as vias ordinárias cabíveis, pois o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática, quando ainda era possível a interposição de agravo interno. Incide, pois, o enunciado sumular 281 do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição do julgado: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 664388 AgR-AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015)". Destaca-se, ainda, que o recorrente não apresentou, ao tempo da interposição do recurso, o comprovante de pagamento das custas processuais. Importante ressaltar que se aplica ao caso o art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95, que determina que o preparo deverá ser efetivado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 53716747. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal